Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-36.2016.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO C. STJ PARA ANULAR O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E DETERMINAR A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR ESTA 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Sentença de improcedência. Pretensão do apelante de ser excluído do polo passivo da execução sob alegação de ilegitimidade passiva. ADMISSIBILIDADE: Ilegitimidade passiva

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO C. STJ PARA ANULAR O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E DETERMINAR A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR ESTA 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Sentença de improcedência. Pretensão do apelante de ser excluído do polo passivo da execução sob alegação de ilegitimidade passiva. ADMISSIBILIDADE: Ilegitimidade passiva configurada. Verificação de que o apelante não foi parte na Ação Pauliana Cumulada Com Desconsideração da Personalidade Jurídica e não exerceu atos de gerência ou administração em nome da cooperativa. Ausência de assinatura no Instrumento de Confissão de Dívida que fundamentou a execução. Aplicação dos artigos 472 do CPC/1973 e 506 do CPC/2015, que asseguram que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Precedentes desta 18a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.